Tribunal: TJES
Processo: 0029949-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029949-04.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA
APELADO: MARCELO MARTINS PIGNATON e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3391498. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e a legitimidade da cobrança de R$ 7.947,16 a título de recuperação de consumo, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e dos procedimentos exigidos para legitimar a cobrança decorrente da suposta irregularidade no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inspeção que resultou na lavratura do TOI nº 3391498 foi realizada sem a presença do consumidor ou de seu representante, e o documento registrou expressamente "cliente ausente", o que revela a ausência de contraditório no ato inicial do procedimento.

4)
A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a observância de um conjunto de providências técnicas e comunicacionais para a validação da cobrança por suposta irregularidade, incluindo a entrega de cópia do TOI, possibilidade de perícia técnica, comunicação sobre a avaliação do medidor e direito à reclamação administrativa, os quais não foram integralmente cumpridos no caso.

5)
A ausência de notificação formal ao consumidor com informações sobre os elementos técnicos da cobrança, a memória de cálculo, os critérios de refaturamento e o prazo para contestação administrativa, viola o art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

6)
A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) exige, para a validade da cobrança por recuperação de consumo, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou na hipótese, tornando nulo o TOI e, por conseguinte, a cobrança dele derivada.

7)
A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada da devida instrução técnica e do exercício do direito de defesa do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança por suposta fraude no medidor, conforme precedentes do STJ.

8)
A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento nem afastou a ilegalidade da cobrança, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à suposta irregularidade e ao cálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a presença do consumidor e sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, é insuficiente para legitimar a cobrança por suposta fraude no medidor.

2. A ausência de contraditório e de ampla defesa no procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica acarreta a nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente.

3. Cabe à concessionária comprovar o cumprimento integral das exigências normativas e regulamentares para legitimar a cobrança de consumo supostamente não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 08.03.2017; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; TJES, AI 0021930-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.05.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia recursal à validade do procedimento administrativo que culminou na apuração de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora dos Apelados e na consequente cobrança de R$ 7.947,16 a título de recuperação de consumo.

Segundo consta, a concessionária realizou inspeção na unidade em
04/05/2018
, lavrando o TOI nº 3391498, contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o referido termo consignou a informação
"Cliente Ausente"
, evidenciando que a inspeção e a retirada do medidor ocorreram sem o acompanhamento dos responsáveis pela unidade.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, a saber:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Nas hipóteses em que houver diferença a cobrar, cabe à concessionária notificar o consumidor, conferindo-lhe prazo para
exercer o direito à reclamação administrativa
, conforme estabelecido no art. 133 da RN ANEEL 414/2010:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574, de 20.08.2013.)

A análise da prova adunada permite concluir pela ausência de demonstração, por parte da apelante, de atendimento aos comandos normativos delineados no artigo 133 da prefalada Resolução, que impõe, como condição à validade do procedimento de apuração de irregularidades, a comunicação formal ao consumidor acerca da ocorrência constatada, da memória descritiva dos cálculos, dos elementos técnicos de apuração, dos critérios de refaturamento e, sobretudo, do direito de apresentar reclamação administrativa no prazo legal.

Com efeito, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a lavratura unilateral de TOI, desacompanhada do devido contraditório e da observância dos trâmites previstos pela Agência Reguladora, configura prática abusiva, apta a ensejar a nulidade da cobrança dele derivada,
ex vi
do que fora consolidado no
Tema 699
da Corte de Cidadania:

Tese Firmada: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI, porquanto não
comprovada a
oportuniza
ção do
contraditório e
da
ampla defesa,
na forma
exigida no
supratranscrito
artigo 129
.

Dessarte, estão caracterizados o cálculo do débito de forma unilateral e a violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI,
haja vista

a
violação aos corolários
do
contraditório e
da
ampla defesa.

Logo,
a concessionária não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo
supostamente incorreto
e
à
regularidade da cobrança.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12%, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.